Tribunal: STF
Processo: ARE 1510976
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BANCO POSTAL. MEDIDAS DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.015/2014. IN 40/TST. ECT. BANCO POSTAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA COLETIVA. APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PREVISTAS NA LEI 7.102/1983. A controvérsia reside em saber se a Lei 7.102/1983, que dispõe “sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências”, aplica-se às agências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que atuam como Banco Postal. Nesse sentido, o § 1º do art. 1º dessa Lei define expressamente que “estabelecimentos financeiros” não são apenas os bancos e caixas econômicas, mas também as sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de créditos e suas respectivas dependências. Assim, há que se reconhecer que a ECT, ainda que não detenha a natureza jurídica de estabelecimento financeiro propriamente dito - uma vez que foi criada para a prestação de serviços postais -, acaba se equiparando a um posto de atendimento bancário, na medida em que desempenha, em suas agências que atuam como Banco Postal, uma série de atividades tipicamente bancárias. Com efeito, o próprio contrato que rege a prestação de serviços de Banco Postal elenca diversas atividades tipicamente bancárias em seu objeto. Não há dúvidas, portanto, que os trabalhadores das agências do Banco Postal acabam se expondo a um risco maior de sofrer assaltos, na medida em que trabalham com volumes mais elevados de dinheiro; que, se não são equivalentes, ao menos se assemelham aos de muitas agências ou postos de atendimento bancários. Tanto é verdade que os dados estatísticos apontam para um crescimento exponencial dos assaltos em agências dos Correios após a implementação do Banco Postal. Daí que se justifica a necessidade de adoção das medidas de segurança previstas na Lei 7.102/1983. Com efeito, essa parece ser a interpretação que melhor se ajusta à diretriz isonômica e protetiva da Constituição Federal (arts. 5º, caput, e 7º, XXII) e ao escopo fundamental da norma em debate, qual seja, garantir a integridade dos clientes e funcionários das entidades que realizam operações bancárias. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (Doc. 352)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e inciso II, 7º, inciso XXII, 37, caput, e 144 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que as agências de Correios não são instituições financeiras nem estabelecimentos bancários, não lhes sendo aplicáveis as disposições da Lei federal 7.102/1983, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão, “afastando a obrigatoriedade de adoção de medidas de segurança nas agências do Banco Postal dos CORREIOS”.



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes da Primeira e da Segunda Turma, em casos semelhantes ao presente, verbis:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. ECT. BANCO POSTAL. MEDIDAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    4. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 Desta CORTE SUPREMA.



    5. Quanto à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    6. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.510.520-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/11/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. BANCO POSTAL. CLÁUSULA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SEGURANÇA DOS EMPREGADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEI 7.102/1983. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. Neste caso concreto, a ação foi ajuizada com o objetivo de compelir os Correios a cumprirem a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho pela qual a ECT assumia o compromisso de adotar as medidas necessárias para preservar a segurança física dos empregados, clientes e visitantes nas agências em todo o Estado de Pernambuco. Verificava-se a supressão do postos de vigilância de diversas unidades no Estado de Pernambuco ordenada pela Gerência de Segurança dos Correios em Pernambuco, em especial da Cidade de Vicência. 



    2. O acórdão recorrido entendeu que a supressão dos postos de vigilância violou o Acordo Coletivo, uma vez que a redação do art. 47 da referida cláusula é aberta e não enumeram as medidas de segurança a serem adotadas. Assim, decidiu que a cláusula deve ser interpretada à luz dos fatos da causa que demonstram aumento exponencial de assaltos às agências dos Correios, e que a versão dos fatos descritos pela ECT não condizem com a realidade do Município de Vicência. 



    3. O contexto fático delineado nos autos deixa claro que o acórdão recorrido, interpretando a cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a ECT e o SINDICATO, entendeu que os Correios, ao suprimir os postos de vigilância de diversas unidades e, no caso julgado, na Cidade de Vicência, descumpriu do acordado com a entidade sindical. 



    4. A menção à Lei 7.102/1983 foi feita em reforço a esse entendimento, na consideração de que os riscos que envolvem as atividades desenvolvidas por meio do Banco Postal o torna tão vulnerável à ocorrência de assalto quanto às instituições financeiras a justificar que sejam adotadas medidas de segurança tais quais as preceituadas naquela lei. 



    5. Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário incursionar na cláusula 47 do Acordo Coletivo de Trabalho, reexaminar os fatos da causa e a Lei 7.102/1983, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 636 (Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida), ambas do STF. Precedentes. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 828.040, Dje de 26/6/2020, sob o regime de repercussão geral, de minha relatoria, essa CORTE fixou a seguinte tese jurídica: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.” 



    7. Ou seja, não há dúvida que ao empregador cabe propiciar ambiente de trabalho seguro, que resguarde a integridade física do trabalhador. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.387.051-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREGADO DA ECT LOTADO NO DENOMINADO BANCO POSTAL. NORMAS DE SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ÀS AGÊNCIAS DA ECT. LEI Nº 7.102/1983. SÚMULA 296 DO TST. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à aplicabilidade da Lei nº 7.102/1983, aos estabelecimentos dos Correios que funcionam como Banco Postal, demandaria a análise da referida legislação ordinária. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Não incidência do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.387.485-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 22/6/2023)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente